Tribunal: TJDFT
Processo: 0753823-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753823-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA MAGALHAES AGRAVADO: SUELY CAVALCANTE D E C I S Ã O A parte agravada (autora), na petição de ID 69403592, informa a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto pelo requerido, tendo em vista a homologação do pedido de desistência da ação formulado pela agravada nos autos principais, ação de conhecimento no 0710211-36.2024.8.07.0004. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 30/01/2025, o d. Juízo de origem homologou o pedido de desistência da ação formulado pela requerente, ao qual anuiu o requerido, ora agravante (ID 224179388 dos autos principais). Portanto, no que concerne ao presente recurso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Essas as razões por que não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator